Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800853-33.2024.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800853-33.2024.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO
.

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), insurgindo-se contra a sentença para pleitear absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, bem como a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a reincidência autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, que vão além do reduzido valor do bem subtraído.

4.

A reincidência e a existência de múltiplas anotações criminais revelam elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a reincidência inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem jurídico possua valor reduzido.

6.

A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais severo, nos termos da jurisprudência consolidada, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, desde que a decisão esteja devidamente motivada, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n.º 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 19.11.2004; STJ, AgRg no AREsp n. 2.569.847/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN de 28.08.2025; STJ, REsp n. 2.187.713/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN de 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RODRIGO DOS SANTOS PINHEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, caput, do CP,
à pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (ID 23196850).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença, a fim de que o apelante seja absolvido por insignificância do objeto e da mínima ofensividade da conduta, bem como a aplicação do regime inicial aberto (ID 23196874).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 23196877.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26072772).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO.

Da aplicação do Princípio da Insignificância.

O recurso busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento de que o bem jurídico tutelado teria valor irrisório, aplicando-se o princípio da insignificância.

Não merece acolhimento o pleito dos apelantes. Explico.

Como bem consignou
o Supremo Tribunal Federal (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração determinados vetores, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Importa destacar, que o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
é frontalmente afastado pelo histórico criminal do apelante. A certidão de antecedentes (ID 23196848) é clara ao demonstrar que o Apelante é reincidente e possui outras anotações penais. A reiteração delitiva é um fator de extrema relevância, pois indica que a conduta não foi um desvio isolado, mas sim um reflexo de um comportamento habitual e de um descaso contumaz para com o patrimônio alheio e a ordem jurídica. O Direito Penal não pode tratar com indiferença aquele que, mesmo após ter sofrido uma condenação anterior, insiste na senda criminosa. Portanto, seu comportamento ostenta um elevado grau de reprovabilidade, sendo incompatível com o benefício da insignificância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em rechaçar a aplicação do princípio da insignificância em cenários de reiteração delitiva, como o presente:

(...)

Tese de julgamento:

1. A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo.

2. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do bem subtraído.

(AgRg no AREsp n. 2.569.847/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

Portanto, considerando a reincidência do apelante, a conduta não pode ser considerada um indiferente penal, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Do regime inicial para cumprimento da pena

Por fim, o apelante insurge-se contra a fixação do regime inicial semiaberto, alegando que há a possibilidade de
aplicação do regime aberto nos casos em que o agente é reincidente, desde que haja a comprovação da insignificância da lesão ao bem jurídico.

A tese defensiva não merece guarida.

Como visto, a reincidência foi devidamente demonstrada, bem como a sua incidência afastou a tese de insignificância, o que autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, por si só, é fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo, mesmo em patamar inferior a 04 anos, desde que fundamentado — como ocorreu na espécie.

(...)
3. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos.
(...)

(REsp n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Assim, mantém-se o regime inicial semiaberto, tal como fixado na sentença.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025